Tribunal: STF
Processo: HC 254136
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 978.456/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 157, §§ 2°, II, e § 2°-A, I, e no artigo 158, § 1º, ambos do Código Penal, à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 dias-multa.



    No presente writ, os impetrantes alegam, em síntese, que há ilegalidade na dosimetria. Afirmam que deve ser aplicada somente uma causa de aumento, na terceira fase.



    Requer, ao final:



    “1. Seja REDUZIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO na terceira fase da dosimetria da pena, eis que ocorreu de forma desproporcional e sem demonstração de elementos que denotem especial grau de reprovação, mas apenas na mera caracterização e quantidade de majorantes, e em elementos a elas inerentes, contrariando o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...) tem-se que não foi demonstrado o alegado constrangimento ilegal, pois a Corte estadual, no acórdão hostilizado, apresentou fundamentação específica para aplicação cumulativa das causas de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) e emprego de arma (art. 157, § 2º-A, I, CP) – diante das especificidades tangencialmente coletadas neste feito, situação que, pela maior reprovabilidade da conduta, bem respaldam recrudescimento diferenciado, estando, pois, atendida a Súmula nº 443, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ora, não se pode desprezar que o réu se aliou a terceiro e, mediante o emprego de arma de fogo, as vítimas, uma delas criança, foram subjugadas e não puderam esboçar qualquer reação, restando, portanto, demonstrada a especial e real gravidade do roubo (fl. 32) –, em consonância com o entendimento desta Corte Superior (AgRg no REsp n. 2.052.585/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024).



    Em razão disso, nego provimento ao presente agravo regimental.”  



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, as instâncias anteriores apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a majoração nos patamares declinados de acordo com as circunstâncias fáticas do caso concreto, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    A propósito, julgados desta Corte em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO EM 3/8 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 154124 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16-11-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 3. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte”; ou seja, “não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena” (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021; e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 234280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-12-2023)   



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente